Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722890-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WMA COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME, WILLIAM DANTAS CALDAS, ANTONIO CARLOS PEREIRA CALDAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face de decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0719759-02.2021.8.07.0001, ajuizada contra WMA COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA – ME e OUTROS. Por intermédio da decisão agravada, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Fundamentou que (ID94330613): “Trata-se de execução movida pelo Banco Santander SA em razão do descumprimento da cédula de crédito bancário de ID94189469. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu serviço à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside no Gama-DF, conforme consta da própria petição inicial (ID52409390). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama-DF. No entanto, observo que foi admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) por este TJDFT, cujo tema coincide com a decisão dada anteriormente na presente demanda - declínio de competência, de ofício, ao foro de domicílio do consumidor, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda. Observo que o IRDR n. 0702383-40.8.07.0000 foi admitido em agosto de 2020 e em sua ementa constou: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. (grifo nosso) 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento final do IRDR, ficando o exequente ciente de que deverá trazer aos autos o resultado do incidente.” Nesta sede, o agravante argumenta que o Código de Defesa do Consumidor não tem aplicação ao presente caso. Alega que o contrato pactuado com os agravados não versa sobre prestação de serviços, possuindo a única finalidade de obtenção de crédito bancário. Afirma que o contrato foi livremente pactuado entre partes, não havendo que falar em cláusulas abusivas ou que representem vantagem exagerada ao banco. Discorre que, conforme a cláusula 22.8, a Circunscrição Judiciária de Brasília (local de emissão da cédula bancária) corresponde ao foro eleito contratualmente, podendo a parte que promover ação optar pelo foro do domicílio da emitente. Pede o provimento do recurso, para que não seja declinada a competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama, em razão de não se tratar de matéria consumerista (ID27367072). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 27367073/27367074). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator